Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Vistos, etc... Quanto à petição de id. 49531895, anoto que a questão será analisada pelo eg. Colegiado, devendo o processo ser mantido em pauta para julgamento. Intimem-se. Brasília, 06 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator